Tribunal: TJSP
Processo: 2057875-20.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a avaliação de imóvel penhorado por perito engenheiro, ao invés de oficial de justiça, sob o argumento de que não são necessários conhecimentos especializados para a avaliação do bem, uma vez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a avaliação de imóvel penhorado por perito engenheiro, ao invés de oficial de justiça, sob o argumento de que não são necessários conhecimentos especializados para a avaliação do bem, uma vez que se trata de imóvel sem complexidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a avaliação do imóvel penhorado deve ser realizada por oficial de justiça ou por perito especializado, conforme o artigo 870 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 870 do CPC estabelece que a avaliação de bens penhorados deve ser feita, em regra, por oficial de justiça, salvo necessidade de conhecimentos especializados.
4. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm antecedentes que admitem a avaliação por oficial de justiça quando o imóvel não apresenta particularidades que exijam avaliação especializada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A avaliação do imóvel penhorado pode ser realizada por oficial de justiça, salvo necessidade de conhecimentos especializados. 2. A nomeação de perito é excepcional e deve ser justificada pelas particularidades do caso.
Legislação Citada:
CPC, art. 870, parágrafo único; CPC, art. 154, v.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.004.191/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/02/2017.
STJ, AgInt no AREsp 908.417/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/11/2016.
TJSP, AI 2225408-72.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Lopes, j. 18/10/2023.
TJSP, AI 2220154-21.2023.8.26.0000, Rel. Des. Lavínio Donizete Paschoalão, j. 17/10/2023.